Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Processo : 0727580-55.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Precedente no STJ: AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. A dispensa do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa é reservada, entre outros, aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça (art. 968, § 1o, do CPC). Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, instrua-se a ação com o balanço patrimonial e/ou demonstração do resultado do último exercício da pessoa jurídica, declaração de renda na Receita Federal, extratos bancários e outros documentos aptos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais e promova-se o depósito de 5% (art. 968, II, do CPC). 2. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para declinar a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, especialmente em relação ao pedido de novo julgamento (juízo rescisório), sobre o qual nada foi dito na petição inicial. 3. Cuidando-se de ação autônoma, instrua-se o feito com cópia de outras peças do processo originário (autos n. 0710703-08.2022.8.07.0001), especialmente, da petição inicial, defesa ofertada, razões da apelação interposta e do acórdão rescindendo, bem assim de outras peças que julgar necessárias para a compreensão da controvérsia. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator